Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-52.2025.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-52.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.919.907/0001-02 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA CONDUTA PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSALIDADE CONCORRENTE RECONHECIDA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação em embargos à execução, reformando sentença de primeiro grau e invertendo os ônus sucumbenciais, condenando a embargante cooperativa ao pagamento das verbas de sucumbência. A embargante sustenta omissão do acórdão ao deixar de analisar a conduta processual superveniente dos embargados que, após reconhecerem a perda de objeto dos embargos, insistiram no prosseguimento desnecessário do feito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a conduta processual superveniente dos embargados após a extinção da execução principal; (ii) determinar se há obscuridade na aplicação do princípio da causalidade de forma unidimensional; e (iii) constatar se existe contradição na responsabilização exclusiva da cooperativa pelos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a conduta processual superveniente dos embargados que, mesmo reconhecendo expressamente a perda de objeto dos embargos à execução, insistiram no prosseguimento do feito para discussão de pedidos acessórios, dando causa à continuidade desnecessária da marcha processual.

4. Inexiste obscuridade no acórdão embargado, porquanto sua fundamentação é clara e compreensível, tratando-se de opção interpretativa do Colegiado quanto à aplicação restritiva do princípio da causalidade.

5. Não se configura contradição interna no sentido técnico do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o julgado adotou premissa consistente e dela extraiu conclusão lógica.

6. A cooperativa deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução ao propor execução em duplicidade, enquanto os embargados deram causa à continuidade desnecessária do processo ao insistirem no prosseguimento após a perda de objeto, caracterizando causalidade concorrente.

7. A aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil impõe a distribuição proporcional das despesas e honorários, considerando que a responsabilidade preponderante pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída aos embargados na proporção de 70%, cabendo à cooperativa a responsabilidade residual de 30%.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente com efeitos modificativos para integrar o acórdão embargado, suprindo a omissão identificada e reformando parcialmente o dispositivo para reconhecer a causalidade concorrente, determinando a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% a cargo dos embargados e 30% a cargo da cooperativa embargante. Rejeitadas as alegações de obscuridade e contradição.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão sanável por embargos de declaração o acórdão que deixa de analisar conduta processual superveniente relevante para aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais. 2. A causalidade concorrente para instauração e prosseguimento desnecessário de demanda judicial autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, 86, 485, VI, e 1.022; CC/2002, art. 940; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.779.747/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 22.10.2019; TJMT, N.U 1017357-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 29.10.2025; TJMT, N.U 1013932-32.2023.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM,
contra acórdão desta Quinta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença de primeiro grau e invertendo os ônus sucumbenciais e condenando a embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Sustenta a embargante que o acórdão padece de omissão ao deixar de se pronunciar sobre argumento suscitado em contrarrazões, qual seja, a conduta processual superveniente dos embargados que, ao insistirem no prosseguimento de feito cujo objeto havia se esvaído, deram causa à continuidade desnecessária da marcha processual.

A embargante alega, ainda, obscuridade e contradição no acórdão, por ter sido aplicado o princípio da causalidade de forma unilateral, considerando apenas o ajuizamento da execução e desconsiderando os demais eventos processuais. Relata que os embargados reconheceram a perda do objeto dos embargos com a extinção da execução principal, mas insistiram no prosseguimento do feito para discutir pedidos acessórios.

Destaca que foi a própria Cooperativa de Crédito, embargante, quem comunicou a extinção da execução e requereu o encerramento dos embargos, enquanto os embargados teriam agido com deslealdade processual, prorrogando indevidamente a lide.

Ao final, requer, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Os embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, alegando inexistência de omissão e apontando que os embargos de declaração servem apenas ao inconformismo da parte adversa.

Sustentam que atuaram com celeridade e boa-fé para reconhecimento da litispendência, sendo a duplicidade de execuções causada exclusivamente pela embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM,
contra acórdão desta Quinta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença de primeiro grau e invertendo os ônus sucumbenciais e condenando a embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material.

A controvérsia central submetida a este Colegiado consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao aplicar o princípio da causalidade para fins de fixação dos ônus sucumbenciais, especificamente quanto à análise da conduta processual superveniente dos embargados após a extinção da execução principal.

Para adequado deslinde da questão, impõe-se revisitar, ainda que sinteticamente, a cadeia de eventos processuais que conduziu ao presente julgamento, bem como examinar, com a profundidade técnica que o tema exige, os fundamentos do acórdão embargado e os vícios alegados pela embargante.

A demanda origina-se de Embargos à Execução opostos pelos embargados,
Luquine e Luquine Ltda – ME
e
Cezar Donizetti Luquine
, em face da
ação de execução de título extrajudicial n. 1001455-08.2025.8.11.0007,
ajuizada pela
Cooperativa Sicredi
embargante, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário nº C31430167-0, emitida em 17/01/2023, no valor de R$ 131.233,41.

A única tese dos embargos à execução consistia na alegação de
litispendência
, ao argumento de que a Cooperativa havia
ajuizado duas ações executivas distintas (processos nº 1001455-08.2025.8.11.0007 e nº 1005880-15.2024.8.11.0007)
, com lastro na mesma cédula de crédito bancário, exigindo, portanto, o pagamento do mesmo débito em duplicidade.

Os embargos à execução foram opostos em
26/03/2025
(ID 321945383), antes mesmo do recebimento da execução pelo Juízo de primeiro grau.

Ocorre que, em momento anterior ao regular processamento dos embargos, o Magistrado de origem, ao constatar de ofício a efetiva ocorrência da litispendência, proferiu decisão nos autos da ação de execução nº 1001455-08.2025.8.11.0007, decretando sua
extinção sem resolução de mérito
.

Ciente desse fato superveniente, a Cooperativa embargante, em
23/04/2025
, apresentou impugnação aos embargos (ID 321945399), na qual, além de refutar a alegação de má-fé, arguiu, em preliminar, a
manifesta perda superveniente do objeto
da ação incidental, uma vez que, extinta a execução principal, não mais subsistia o pressuposto lógico e jurídico para a continuidade dos embargos à execução.

Contudo, os embargados, em
27/05/2025
, peticionaram nos autos (ID 321945851), manifestando-se nos seguintes termos:

“Sustenta a Embargada que a extinção da execução, inclusive por ter sido reconhecida a litispendência pelo Juízo, ocorreu a perda deste incidente.
Realmente os embargos perderam seu objeto.
Porém, restam os efeitos da cobrança em duplicidade do mesmo crédito (penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil, ou do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, expressamente requerida) e dos efeitos da sucumbência que devem ser enfrentados e aplicados.”

Observe-se que os embargados
reconheceram expressamente
a perda de objeto dos embargos à execução, mas, não obstante,
insistiram no prosseguimento do feito
, com o propósito exclusivo de obter pronunciamento judicial sobre
pedidos acessórios
de aplicação de penalidades por cobrança dúplice e sobre a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Diante desse cenário processual, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença (ID 321945852), na qual julgou
extintos os embargos à execução, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da evidente perda superveniente do objeto e no que concerne à sucumbência, o Juízo sentenciante aplicou o princípio da causalidade,
condenando os embargados
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que foram eles que, ao
insistirem no prosseguimento de uma demanda
já esvaziada de seu propósito, deram causa à continuidade inútil do processo.

Inconformados exclusivamente com a condenação sucumbencial, os embargados interpuseram recurso de apelação (ID 321945854), o qual foi
provido por unanimidade
por esta Câmara de Direito Privado, mediante acórdão publicado em 14/11/2025 (ID 328775851).

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau e inverteu os ônus sucumbenciais, condenando a Cooperativa embargante ao pagamento das verbas de sucumbência, fundamentando sua decisão na aplicação do princípio da causalidade, ao considerar apenas o ato inaugural que deu origem à lide, qual seja, o ajuizamento da execução em duplicidade.

Transcrevo a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXECUÇÃO AJUIZADA EM DUPLICIDADE. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar a quem incumbe a responsabilidade pelos ônus de sucumbência em ação extinta sem resolução de mérito, diante da constatação de que a execução originária foi proposta em duplicidade pela parte exequente.

III. Razões de decidir:

3. A extinção da execução principal, reconhecida por litispendência, demonstra que a ação foi ajuizada indevidamente pela exequente, o que ensejou a necessidade da oposição dos embargos.

4. Os embargantes apenas reagiram a cobrança indevida do mesmo título, não havendo como lhes imputar a responsabilidade pelo ajuizamento da ação incidental, nem tampouco pelo prosseguimento do feito.

5. O princípio da causalidade impõe que os encargos sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à instauração do processo, sendo inequívoco, no caso, que a conduta da exequente motivou a lide.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Em caso de extinção de embargos à execução por perda superveniente do objeto, decorrente de duplicidade de execução promovida pela parte exequente, incide o princípio da causalidade, impondo-se a esta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, e 917; CC/2002, art. 940; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.779.747/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 22.10.2019; TJMT, Ap. Cív. 0003303-86.2008.8.11.0025, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 31.01.2018; TJMT, Ap. Cív. 0003990-46.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.11.2024.

A embargante sustenta contradição entre a aplicação do princípio da causalidade (que visa imputar custos a quem torna necessária atividade jurisdicional inútil) e a decisão que responsabiliza apenas a Cooperativa, "premiando" quem prolongou artificialmente o litígio.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a
interna
, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio corpo da decisão.

No caso concreto, não identifico contradição interna no acórdão embargado. O julgado adotou uma premissa (causalidade se esgota no ato inaugural) e dela extraiu uma conclusão lógica (responsabilidade da Cooperativa).

O que a embargante aponta não é contradição interna, mas sim eventual contradição lógica ou incoerência entre a premissa adotada pelo acórdão e a finalidade teleológica do princípio da causalidade.

Trata-se, de questão relacionada à
correção
ou
completude
da fundamentação que será analisada posteriormente, e não de contradição no sentido técnico do art. 1.022, I, do CPC.

Portanto,
rejeito a alegação de contradição
.

Quanto a obscuridade no acórdão que ao
aplicar o princípio da causalidade de forma "unidimensional", fixando-se apenas no ato inaugural e ignorando a cadeia de eventos subsequente.

No caso concreto, embora o acórdão tenha adotado uma perspectiva restritiva do princípio da causalidade, sua fundamentação é
clara e compreensível
, porquanto o julgado entendeu que a responsabilidade sucumbencial deve ser atribuída a quem deu causa ao ajuizamento da ação, independentemente de condutas processuais supervenientes.

Trata-se de
opção interpretativa
do Colegiado, que pode ser equivocada ou incompleta (como efetivamente o é, conforme demonstrado na análise da omissão), mas não configura obscuridade no sentido técnico do termo.

Portanto,
rejeito a alegação de obscuridade
.

A Cooperativa embargante aponta a ocorrência de omissão sobre questão apresentada nas contrarrazões do recurso de apelação quanto ao fato de que a Cooperativa informou a extinção da execução principal e requereu a extinção dos embargos por perda de objeto (ID 321945399) e
mesmo reconhecendo expressamente
que:
“os embargos perderam seu objeto”,
insistiram no prosseguimento do feito para discussão de pedidos acessórios (ID 321945851).

Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição entre a aplicação do princípio da causalidade e a decisão que responsabiliza apenas a Cooperativa,
“premiando a parte que agiu com deslealdade processual e prolongou artificialmente um litígio já resolvido em sua essência.”

Pois bem. Compulsando as contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas pela Cooperativa (ID 321945859), verifico que a embargante dedicou extensos tópicos à análise da conduta processual superveniente dos embargados.

Transcrevo trechos pertinentes:

“A partir do momento em que a execução principal foi extinta, a finalidade precípua dos embargos — qual seja, a desconstituição do título executivo e a paralisação do ato expropriatório — foi integralmente alcançada. A lide, em sua essência, deixou de existir. Nesse exato instante, o dever de lealdade processual impunha aos Apelantes o reconhecimento da perda superveniente do objeto, comunicando ao juízo o seu desinteresse no prosseguimento do feito (...) Contudo, os Apelantes optaram por um caminho diametralmente oposto. Como bem pontuado na r. sentença, foi a própria Apelada quem, em sua impugnação (Id. 191856920), diligentemente informou a extinção da execução e requereu a extinção dos embargos por perda de objeto. Os Apelantes, por sua vez, na manifestação de Id. 195456101, insistiram de forma indevida e temerária no prosseguimento do feito (...) Foram os Apelantes que deram causa à necessidade de a Apelada apresentar impugnação, de o juízo impulsionar o feito e, finalmente, de proferir uma sentença que, em última análise, apenas reconheceu o que já era evidente: a perda do objeto."

Compulsando integralmente o voto condutor do acórdão embargado (ID 324564374), verifico que consta:

“A aplicação do princípio da causalidade, portanto, exige a identificação do comportamento processual que motivou o ajuizamento da demanda. E, no caso, está documentalmente comprovado que a apelada/embargada ajuizou a execução em duplicidade, constrangendo os apelantes a promoverem a defesa por meio dos embargos à execução. Portanto, a sentença merece reforma, a fim de reconhecer que os embargantes não deram causa à instauração da lide, mas apenas reagiram legitimamente à indevida duplicidade de execuções ajuizadas pela credora.”

Já na manifestação dos embargados de 27/05/2025 (ID 321945851), verifico que eles
reconheceram expressamente
a perda de objeto dos embargos. Não obstante esse reconhecimento inequívoco, os embargados
insistiram no prosseguimento
do feito.

Ao optarem por insistir no prosseguimento, os embargados deram causa à necessidade de:

1.Cooperativa apresentar impugnação detalhada (ID 321945399);

2. Juízo impulsionar o feito e intimar as partes;

3.Os embargados apresentarem nova manifestação (ID 321945851);

4. Juízo proferir sentença analisando questões processuais e de mérito;

5. Interposição de recurso de apelação;

6. Contrarrazões e julgamento do recurso.

Todos esses atos processuais, com os custos e o trabalho jurisdicional deles decorrentes, foram
causados pela conduta superveniente dos embargados,
e não pela conduta originária da Cooperativa, o que caracteriza a existência de causalidade concorrente no presente caso.

Isso porque a
Cooperativa de Crédito deu causa ao
ajuizamento
dos embargos à execução, ao propor execução em duplicidade e o
s embargados deram causa à
continuidade desnecessária
do processo, ao insistirem no prosseguimento após a perda de objeto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por José Messias de Faria e outros contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve a extinção da Ação Rescisória, sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio.

A decisão agravada condenou os Agravantes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão:

(i) definir se é necessária nova intimação para o recolhimento das custas processuais após o trânsito em julgado do acórdão que revogou a gratuidade da justiça;

(ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando há cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A ciência inequívoca da parte acerca da obrigação de recolher as custas processuais, fixada expressamente no acórdão que revogou a gratuidade da justiça, dispensa nova intimação após o trânsito em julgado, sob pena de premiar a inércia e violar os princípios da boa-fé, da cooperação e da lealdade processual. O trânsito em julgado não cria nova obrigação, apenas torna definitiva aquela já imposta anteriormente, não havendo violação ao artigo 102 do CPC
. A condenação em honorários é compatível com o cancelamento da distribuição quando a relação processual se aperfeiçoou e houve efetiva atuação dos patronos da parte contrária, sendo aplicável o princípio da causalidade. O cancelamento da distribuição não impede a fixação de honorários quando o réu foi compelido a se defender e atuou intensamente ao longo do processo, inclusive em impugnação de valor da causa, contestação e recursos.
A base de cálculo dos honorários deve observar o artigo 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da causa, e não sobre o montante das custas processuais, diante da natureza e da complexidade da atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ciência inequívoca da obrigação de recolher custas processuais, fixada em decisão anterior, dispensa nova intimação após o trânsito em julgado.
É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de conduta da parte autora que deu causa à instauração e ao desenvolvimento da lide.

A fixação dos honorários deve observar o artigo 85, § 2º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor da causa.”

(N.U 1017357-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025). (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o art. 86 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários.”

A aplicação desse dispositivo exige a identificação da
proporção
em que cada parte deu causa aos custos do processo.

No caso concreto, considerando que a oposição dos embargos foi legítima e necessária diante da duplicidade de execuções, bem como a extinção da execução principal ocorreu rapidamente, antes mesmo do recebimento dos embargos e sendo a maior parte dos atos processuais e dos custos do processo decorreu da insistência dos embargados no prosseguimento após a perda de objeto,
entendo que a
responsabilidade preponderante
pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída aos
embargados
, na proporção de
70% (setenta por cento)
, cabendo à Cooperativa Sicredi a responsabilidade residual de
30% (trinta por cento)
.

Com efeito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À VERBA SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DO APELO. REFORMADA A SENTENÇA. DETERMINADA A PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONFIGURADA A OMISSÃO. SANADO O VÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes os pedidos relativos à conversão de contratos de cartão de crédito em empréstimo consignado, fixando juros conforme a taxa média de mercado e determinando a repetição do indébito na forma simples, sem, contudo, se manifestar sobre a condenação em honorários advocatícios e a inversão do ônus sucumbencial. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão:

verificar se há omissão no acórdão quanto à condenação do embargado Banco BMG S/A em honorários advocatícios; (ii) determinar se deve haver inversão do ônus sucumbencial, considerando a parcial procedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O artigo 1.022 do CPC admite os embargos de declaração para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes no julgado. Constatada a omissão no acórdão embargado, que não analisou expressamente a condenação em honorários advocatícios, embora tenha reformado parcialmente a sentença, reconhecendo direitos do autor. O artigo 85, §1º, do CPC estabelece que honorários advocatícios são devidos em todas as fases do processo, inclusive nos recursos interpostos.
Em casos de sucumbência parcial, aplica-se o artigo 86 do CPC, que determina a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, respeitando o princípio da causalidade e o grau de procedência da ação.
Em ações que envolvem relação de consumo, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor assegura a inversão do ônus sucumbencial em favor do consumidor, reconhecendo sua hipossuficiência e parcial êxito nos pleitos. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, como o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão, reconhecendo a sucumbência recíproca. Autor e Banco BMG S/A condenados ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, proporcionalmente, com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
.

Tese de julgamento:
Omissão no julgado sobre honorários advocatícios e ônus sucumbenciais deve ser suprida, aplicando-se o disposto nos artigos 85 e 86 do CPC. A inversão do ônus sucumbencial em favor do consumidor é cabível em ações que discutem relações de consumo, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, e diante da parcial procedência dos pedidos
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1º e §2º, 86, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no caso concreto.

(N.U 1013932-32.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025).
(grifo nosso)

No caso concreto, o saneamento da omissão identificada, mediante a análise da conduta processual superveniente dos embargados, conduz necessariamente à modificação do dispositivo do acórdão embargado, no que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Portanto,
atribuo efeitos modificativos
aos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, para
integrar
o acórdão embargado, suprindo a omissão identificada, nos termos da fundamentação supra e
reformar parcialmente
o acórdão embargado reconhecendo a existência de causalidade concorrente, determinando a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de
70% (setenta por cento)
a cargo dos embargados
, Luquine e Luquine Ltda – ME e Cezar Donizetti Luquine e 30% (trinta por cento)
a cargo da
Cooperativa
embargante.

Rejeito
as alegações de obscuridade e contradição no acórdão, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026